Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,"CAPUT", DA LEI 11.343/06. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o Pacote Anticrime não tenha previsto expressamente o crime de tráfico no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, não há dúvida em se afirmar que referido delito ainda é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90.
2. Se a intenção do legislador fosse afastar a hediondez do crime de tráfico ou sua equiparação a hediondo, bastava fazê-lo expressamente, como o fez em relação ao crime de tráfico privilegiado, quando consignou no artigo 112, § 5o, da Lei 7.210/84 que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”.
3. Recurso desprovido.